Tribunal: TJDFT
Processo: 0740583-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0740583-82.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO OLIVEIRA DA ROCHA AGRAVADO: MILANO INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS EIRELI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fabio Oliveira da Rocha contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (ID 48181941 do processo n. 0722702-94.2018.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Milano Indústria e Comércio de Vidros Eireli contra o ora agravante, Aluminium Elit Esquadrias de Alumínio Ltda. - ME, Ricardo Vasconcelos Oliveira e Bruna da Silva Rocha, deferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH dos executados. Em suas razões recursais (ID 31589849), sustenta o agravante que “não foi sequer citado devidamente na ação [de origem] e, menos ainda, intimado da referida e combatida decisão” e que, “se não fosse a proximidade de vencimento de sua CNH e busca antecipada pela renovação, correria o risco de ficar com ela suspensa eternamente”. Ressalta que “possui filhos menores sob seus cuidados, incluindo um com necessidades especiais” e que “a falta de sua CNH irá impor penalidades, inclusive a sua prole, além de dificuldades em deslocamentos para tratamento e consultas, o que amplia as dificuldades impostas, as quais em nada ajudam ao adimplemento do débito buscado no processo de origem”. Argumenta que, “diante de todas as dificuldades financeiras enfrentadas, almeja ampliar sua renda como motorista de aplicativos digitais, no que se encontra impedido pela decisão ora combatida”. Aduz que “a medida requerida pelo agravado de suspensão da CNH do agravante, desacompanhada de qualquer demonstração de efetividade e pertinência, ou má-fé frente aos credores, revela-se ilegal, desproporcional, desarrazoada e violadora da dignidade da pessoa humana, haja vista que nada foi demonstrado para justificar sua adoção, ou seja, possui tão somente um nítido caráter punitivo e sancionatório, e o que é pior: com potencial efetivo de comprometer o direito de ir e vir do agravante”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a decisão de origem que determinou a suspensão da CNH do recorrente. Ainda, pleiteia a comunicação ao Juízo de origem “para que esclareça os motivos pelos quais a decisão agravada não foi objeto de intimação pessoal para o agravante, mas tão somente para os agravados”. No mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada, para indeferir a suspensão da CNH do executado. Preparo recolhido (IDs 32181928 e 32181929). É o relato do necessário. Decido. 2. De início, indefiro o pleito de comunicação ao Juízo de origem “para que esclareça os motivos pelos quais a decisão agravada não foi objeto de intimação pessoal para o agravante, mas tão somente para os agravados”. O agravo de instrumento tem por objetivo a impugnação de decisões interlocutórias e não a solicitação de esclarecimentos acerca da marcha processual. Sendo o caso, o interessado deve requer diretamente ao magistrado a quo. No tocante à liminar vindicada, o inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Isso porque, na esteira do entendimento perfilhado por esta douta 2a Turma Cível, “o requerimento para suspender a licença do agravado para dirigir, a despeito da recalcitrância quanto ao adimplemento da obrigação, viola os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, porquanto tais medidas são inadequadas ao desiderato buscado pelo credor, além de terem o potencial de comprometer o direito de ir e vir da parte e afrontar o princípio da dignidade da pessoa humana” (Acórdão n. 1257112, 07013276920208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 29/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO DEVEDOR. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE DAS MEDIDAS. INOCORRÊNCIA. 1. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, traduz um poder geral de efetivação, porquanto permite a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial. 2. Deve haver uma correlação entre a medida coercitiva fixada pelo juiz e o cumprimento da ordem, com a verificação da proporcionalidade, segundo a "sub-máxima" da necessidade e adequação da medida imposta. 3. Em relação à possibilidade de apreensão de documento a bem da satisfação da obrigação, a necessidade da medida deve estar concretamente justificada, não se prestando para tanto a mera alegação de esgotamento das possibilidades de penhora de bens. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n. 1329269, 07017838220208079000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA ORIUNDA DE CÁRTULA DE CHEQUE DEVOLVIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REQUERIMENTO DE MEDIDAS ATÍPICAS. APREENSÃO E SUSPENSÃO DA CNH E PASSAPORTE. CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PERTINÊNCIA E ADEQUAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 139, IV, do CPC autoriza ao magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias hábeis ao cumprimento das ordens judiciais, inclusive nas ações que tenham por objeto a prestação pecuniária. No entanto, as medidas executivas atípicas excepcionalmente adotadas devem observância ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Justamente por serem direcionadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio, tais medidas devem ser aplicadas com prudência e sempre evidenciando a adequação à situação e aptidão para alcançar um resultado útil para o fim buscado, sob pena de ser considerada abusiva, punitiva e descontextualizada das premissas constitucionais. Precedentes. 3. As aludidas medidas restritivas de direitos não devem ser aplicadas indiscriminadamente, devendo guardar pertinência com a natureza da obrigação. A pretendida apreensão e suspensão da CNH do devedor, de seu passaporte e, ainda, o cancelamento dos seus cartões de crédito não guardam relação com a dívida exequenda e, por certo, não alcançarão o fim buscado no presente processo, qual seja, a satisfação do crédito, uma vez que tais medidas não são aptas a instrumentalizarem o feito com os bens expropriáveis necessários. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão n. 1317604, 07444095320208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 25/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Logo, a medida deferida na origem para restringir a utilização da CNH do executado, não encontra, ao menos nesta análise inicial, guarida na jurisprudência desta e. 2a Turma Cível, de forma que está demonstrado a probabilidade do direito do agravante, quanto ao pedido liminar de suspensão do decisumproferido pelo magistrado a quo. Noutro vértice, vislumbra-se perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista a manutenção da suspensão da CNH dificultar a locomoção do executado, sem aparentemente pertinência com o débito executado nos autos. Tais fatos, portanto, indicam, ao menos neste juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo pleiteado para suspender os efeitos da decisão impugnada e retirar a restrição lançada na CNH do agravante. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de janeiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora